Tribunal: TJMT
Processo: 1015363-03.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015363-03.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), VANDIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 621.749.081-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), JOSÉ LIMA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), J L GONÇALVES & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LIMA GONCALVES - CPF: 177.909.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO XISTO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO-CLEI FARIA MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GONZAGA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO FERREIRA DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE E PROPRIEDADE DE FATO DO BEM -
LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ajuizamento dos Embargos de terceiro requer a comprovação da condição de proprietário e ou possuidor do imóvel.

À míngua de comprovação de que a terceira embargante efetivamente detinha a posse e a propriedade de fato do bem objeto de penhora, é de ser mantida a constrição sobre o imóvel que se encontra registrado em nome da parte executada

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vandir Aparecido de Souza
contra decisão proferida na Ação de Embargos de Terceiro no 1000886- 33.2018.8.11.0013, movida em desfavor do
Ministério Público Estadual,
perante a 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que manteve o bloqueio determinado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000738-22.2018.811.0013.

Nas suas razões, o agravante narra que que adquiriu de um dos réus dos autos principais um imóvel que foi objeto de indisponibilidade de bens pleiteado pelo Ministério Público Estadual, o qual foi adquirido em data anterior à decisão que determinou referida indisponibilidade.

Foi indeferida a tutela recursal postulada (Id. 5666150).

Apresentadas as contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 6867053).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 7501175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
Vandir Aparecido de Souza
em face de decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 1000886-33.2018.8.11.0013 - 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que manteve o bloqueio determinado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000738-22.2018.811.0013, intentada pelo
Ministério Público Estadual.

O agravante VANDIR APARECIDO DE SOUZA opôs embargos de terceiro com pedido liminar, a fim de suspender a constrição do imóvel residencial localizado na Rua Ceará, n. 987, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda/MT (Lote n. 05-A, Quadra n. 103), do Sr. José Lima Gonçalves, mediante contrato de compra e venda, 1 ano e 5 meses antes da indisponibilidade do imóvel, objeto de penhora pelo Ministério Público Estadual.

No entanto, de fato, analisando o documento de contrato de compra e venda de imóvel urbano (Id no 13513304), não se pode concluir com certeza absoluta, sem a instrução processual, que o agravante possuía a posse e propriedade do imóvel objeto da liminar deferida nos autos da Ação de Improbidade em que supostamente adquiriu do Sr. José Lima Gonçalves.

Outrossim, embora o agravante informe na petição inicial que é residente e domiciliado no imóvel em questão, verifica-se que na procuração carreada a inicial de embargo de terceiro, na declaração de hipossuficiência, no contrato de compra e venda de imóvel urbano, bem como na declaração de imposto de renda de VANDIR, são todos uniformes ao informar que na realidade o agravante reside no Município de Campos de Júlio/MT .

Nesse sentido, confira-se o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - ENTREGA DO IMÓVEL E INGRESSO NA POSSE CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE AO SUPOSTO COMPRADOR - BEM QUE AINDA PERDURA EM NOME DO VENDEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE A JUSTIFICAR OS EMBARGOS DE TERCEIRO.
Se o contrato de compra e venda de imóvel estabelece como condição para entrega das chaves a efetiva quitação do preço a sua prova é necessária para comprovar a transferência da posse efetiva ao comprador.
O ajuizamento dos Embargos de terceiro requer a comprovação da condição de proprietário e ou possuidor do imóvel.”

(Ap 48261/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017). (destaquei)

Por não demonstrar ser proprietário do imóvel ou legítimo possuidor, torna-se descabida sua pretensão, até porque o decreto de indisponibilidade de bens só pode ser revogado se demonstrado que a parte adquiriu o imóvel de boa-fé antes do ajuizamento da demanda principal.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020